Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EFETIVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 922 CPC. INOBSERVADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que o exequente busca o adimplemento dos serviços educacionais prestados ao executado. Entabulado acordo entre as partes para que a dívida fosse paga em 10 prestações, antes da comprovação o cumprimento do pacto, houve exaração da sentença extinguindo o feito com julgamento de mérito.

2. O art. 922 do CPC possibilita a suspensão do processo executivo, enquanto restar pendente de quitação as parcelas acordadas.

3. A extinção do processo, em desconsideração ao pedido autoral de suspensão da execução, impõe a cassação da sentença para que os autos aguardem a completa satisfação do crédito com o cumprimento da obrigação.

4. Apelação conhecida e provida.